Tribunal: TJDFT
Processo: 0718866-68.2022.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA. PERDAS E DANOS.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão: condenação à obrigação de pagar de fazer consistindo em efetuar a matrícula na disciplina de estágio obrigatório, do curso de secretariado executivo, bem como expedir ementa da disciplina de libras para fins de aproveitamento em outro curso; condenação à obrigação de pagar quantia certa a título de reparação por danos morais. Recurso do réu postula a reforma da sentença que julgou os pedidos procedentes.
2 – Recurso. Efeito suspensivo. Nos Juizados Especiais o recurso tem efeito meramente devolutivo. Somente se concede o efeito suspensivo em caso de possibilidade de dano irreparável (art. 43 da Lei 9.099/1995), o que não foi demonstrado no caso em exame. A execução da obrigação de fazer fixada está condicionada ao trânsito em julgado, de modo que não se vislumbra risco para o recorrente que justifique a concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado interposto.
3 – Obrigação de fazer. Conversão em perdas e danos. Valor elevado. Ausência de elementos para minorá-lo. Na forma do art. 52, inciso V, da Lei n. 9.099/1995, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos ocorre no caso de impossibilidade de cumprimento da obrigação, ou se houver pedido do credor, e se dá na fase de execução. Ordinariamente, deve-se estimular o cumprimento voluntário da obrigação, mediante a imposição de multa. O réu foi condenado a matricular a autora na disciplina de estágio supervisionado do curso de Secretariado Executivo, no primeiro semestre de 2023, sob pena de conversão em perdas e danos, no valor de R$ 10.000,00. Embora prematura a fixação das perdas e danos na fase de conhecimento, o réu apenas se insurge contra o valor arbitrado, mas não traz qualquer elemento que demonstre ser exagerada a soma aquilatada pelo sentenciante. Mantém-se, pois, o valor, o qual só será exigido em eventual descumprimento da obrigação de fazer.
4 – Obrigação de fazer. Multa. O réu foi condenado também a expedir, no prazo de 10 dias, ementa do curso de libras, assinada pelo responsável pela instituição de ensino, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 3.000,00. A insurgência é contra o valor, apenas. As astreintes têm natureza coercitiva e visam compelir o devedor adimplir a obrigação cominada. O valor arbitrado mostra-se compatível com a obrigação, de modo que o mantém.
5 – Responsabilidade civil. Danos morais. Valor da condenação. Método bifásico. O réu foi condenado a pagar R$ 2.500,00 a título de reparação por danos morais decorrentes de falha na prestação de serviços educacionais, que resultou na reprovação da autora no último semestre do curso na disciplina de estágio supervisionado. Apenas se insurge contra o valor arbitrado. Na forma da jurisprudência do STJ, a fixação do valor devido a título de indenização por danos morais deve considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano (AgInt no REsp 1533342/PR, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO). Analisados os precedentes jurisprudenciais sobre situação assemelhada (primeira fase), a gravidade do fato e as circunstâncias do caso (segunda fase), conclui-se que o valor dos danos morais fixado na sentença (R$ 2.500,00), a princípio, atende com adequação as funções preventiva e compensatória da condenação. Porém, ante a vedação de prolação de sentença além dos limites objetivos e subjetivos (art. 492 do CPC), de ofício, reduz-se o valor da condenação para R$ 1.500,00, para se ater ao pedido da parte. Recurso a que se nega provimento. Valor da condenação a título de reparação por dano moral limitado a R$ 1.500,00.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. O recorrente arcará com as custas do processo. Sem honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões
E